Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TEMA 857 DO STF. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, conforme termos do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), a ser cumprida em regime aberto, substituída por outra restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição por atipicidade da conduta devido à ausência de regulamentação do art. 19 da LCP. Sustenta, ainda, a insuficiência probatória, uma vez que as testemunhas inquiridas não corroboram para viabilizar a condenação, bem como não foi demonstrado o potencial lesividade do objeto apreendido.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 71585239).
5. De início, cumpre destacar que recentemente o STF, ao apreciar o ARE no 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
6. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 047400-2024 - 10a BPM (ID 71240300), junto com o Termo de Apreensão, onde consta uma parte de uma tesoura metálica. As provas colhidas na fase policial indicam que o acusado, durante abordagem policial, portava metade de uma tesoura na cintura e que esta seria utilizada para sua defesa, pois é morador de rua e possui desafetos, em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Em seu interrogatório, o apelante permaneceu em silêncio.
7. No caso, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado (fora de casa com um pedaço de uma tesoura para sua defesa pessoal), demonstram o potencial lesivo da arma branca, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
8. Assim, a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral (Tema 857) reforça o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema (AgRg no REsp n. 1.863.918/TO) e contribui para a jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, que reconhece que o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes: Acórdão 1935795. 07019996320238070003. Relatora MARIA ISABEL DA SILVA. Segunda Turma Recursal. Publicado no PJe: 29/10/2024, e Acordão 1936857. 07376453720238070003. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no PJe: 04/11/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.